Tribunal: TJBA
Processo: 0000929-92.2011.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000929-92.2011.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A. Advogado(s): GILVAN LUIS DA SILVA, ANTONIO BRAZ DA SILVA APELADO: LUCIMAR MOREIRA DE ARAGAO Advogado(s):NILO CARNEIRO DIAS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR CONSTANTE NA INICIAL. VENDA ANTECIPADA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0000929-92.2011.8.05.0079, que tem como parte Apelante, BANCO ITAULEASING S.A. e, parte Apelada, LUCIMAR MOREIRA DE ARAGAO. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator